Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727817-85.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DROGARIA ALAMEDA LTDA APELADO: DROGARIA ALAMEDA LTDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de antecipação de tutela de urgência incidental, formulado pela recorrente adesiva, DROGARIA ALAMEDA LTDA, para suspender a cobrança, pela requerida, da fatura de água contestada, e o imediato cancelamento do protesto realizado em cartório, bem como para impedir o protesto e a negativação do seu nome em qualquer órgão de proteção de crédito. Informa, no mais, que o Juízo a quo indeferiu o referido pedido de Tutela Antecipada e que se encontra “em estado de eminente (sic) perigo de dano, tendo em vista a permanência do protesto realizado pela requerida em seu desfavor. Decido. Como se vê, sem a superveniência de fato ou apresentação de documentos novos, a requerente deduz o mesmo pedido que já havia dirigido ao juízo a quo e que, indeferido na data de 10.9.2021 (ID 35797660), não foi objeto do cabível, nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC. Logo, evidente a preclusão consumativa, a incidir na hipótese em análise, de acordo com o disposto no art. 507, do CPC. Ademais, o iminente perigo de dano, se ocorreu, já perdura desde o protesto consumado, há mais de um ano (ID 38993498). Assim, indefiro o pedido de ID 38993496. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora